Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737864-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FC CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - ME AGRAVADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FC CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica formulada pelo agravante. Na origem, a exequente alegou que a requerida possui débito no valor de R$ R$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais), atualmente atualizado no importe de R$ 27.885,59 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Após tentar localizar bens da requerida, sem êxito, formulou pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 103548625, de origem). O incidente foi instaurado. No mérito, a desconsideração da personalidade jurídica não foi acolhida sob argumento de que a provas trazidas pelo exequente não revelam confusão patrimonial ou desvio de finalidade(ID 106663025, de origem). Em razões de agravo, a exequente afirma que restou demonstrada nos autos o desvio de finalidade da pessoa jurídica com o propósito de lesionar credores. Alega que o desvio da finalidade se inicia no momento em que a empresa deixa de apresentar seus registros legais conforme determinam os art. 1.065, 1.179, 1.188 do CC. Afirma que a certidão da junta comercial é possível verificar que documentalmente a empresa permanece ativa, o que demonstra o encerramento irregular da sociedade. Sustenta que “há fortes indícios de cometimento de atos ilícitos pelo sócio Arthur Mario Pinheiro Machado, envolvendo a sociedade investidora, ALUBAM e empresa UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, o qual resta demonstrado no documento ora acostado aos autos qual seja “Comissão de Valores Imobiliários” constando a compra do capital social da UPIARA pela ALBUM, amplamente citada pela mídia e pelas denúncias do MP acostada aos autos originários”; que a empresa ALBAM era responsável pela lavagem de dinheiro obtidos na prática de atos ilícitos. Relata que “o próprio contrato social anexado recentemente aos autos do processo originário, conforme ID71242660, possui a assinatura da empresa ALUBAM PARTICIPAÇÕES S/A, a qual tem a Agravante PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE no quadro societário”. Argumenta: “em que se pese a Sra. Patrícia Bittencourt de Almeida Iriarte constar e assinar o contrato social da UIPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A como secretária, o relatório de Inteligência Financeira do COAF citado na mesma decisão identificou que a conta da empresa AMERICAS TRADING GROUP S/A, também de ARTHUR MACHADO, com administração conjunta de PATRICIA IRIARTE movimentou, no período de outubro de 2010 e abril de 2016, o valor de R$ 2.545.810.300,00”. Suscita que “na Operação Rizoma, ARTHUR MACHADO contou com o auxílio de sua assistente PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE para o desenvolvimento de operações ilícitas e o mesmo está ligado a 38 (trinta e oito) sociedades empresárias e grande parte de seus recursos parece vir de investimentos de Fundos de Pensão.” Requer a reforma da decisão atacada para que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 31012589). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Portanto, conheço do recurso. Em razão da ausência de pedido de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, determino a intimação do agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator